Tribunal: TJES
Processo: 5001573-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001573-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDASPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELLINGTON DE ALMEIDA - ES20605-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDASPES.,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, Comarca da Capital,
que
nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizad
a
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº 603287), a parte agravante alega que, não obstante o julgador primevo indeferir o pleito liminar sob o argumento de redução do número de servidores em decorrência da pandemia, não houve qualquer comprovação por parte do ente público agravado de que a “Comissão Permanente de Promoção por Seleção” teve seu número de componentes reduzidos.

Aponta que o Edital nº 034/2019 previu que a juntada de documentação para fins de promoção, bem como a interposição de recurso
s
e divulgação do resultado seriam todos de forma online.

Defende que há inércia e desídia por parte do ente público agravado em dar andamento ao processo de “promoção por seleção” e assevera que este
“
está se aproveitando da situação da pandemia para não imprimir esforços para a conclusão do processo guerreado, visto que não apresentou qualquer justificativa plausível para os participantes sobre a paralisação dos trabalhos”.

Argumenta que
“
não restam quaisquer sombras de dúvidas que o prazo para conclusão do processo guerreado já se extrapolou em muito tempo, desrespeitando a legislação, o próprio
edital, além de princípios insculpidos na Carta Maior”.

Sustenta que

“
p
ara haver a suspensão dos direitos estabelecidos no art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, deveria ser aprovada uma outra Lei Complementar
Estadual suspendendo os efeitos”.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que o ente público agravado conclua o processo de
“
P
romoção por
S
eleção”
, prescrito no Edital 034/2019,
“no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período uma única vez”
, com arbitramento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais em caso de descumprimento.

No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 605461, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID n° 700569, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial no ID n° 999928, favorável à manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 05 de março de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDASPES.,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, Comarca da Capital,
que
nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizad
a
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº 603287), a parte agravante alega que, não obstante o julgador primevo indeferir o pleito liminar sob o argumento de redução do número de servidores em decorrência da pandemia, não houve qualquer comprovação por parte do ente público agravado de que a “Comissão Permanente de Promoção por Seleção” teve seu número de componentes reduzidos.

Aponta que o Edital nº 034/2019 previu que a juntada de documentação para fins de promoção, bem como a interposição de recurso
s
e divulgação do resultado seriam todos de forma online.

Defende que há inércia e desídia por parte do ente público agravado para dar andamento ao processo de “promoção por seleção” e assevera que este
“
está se aproveitando da situação da pandemia para não imprimir esforços para a conclusão do processo guerreado, visto que não apresentou qualquer justificativa plausível para os participantes sobre a paralisação dos trabalhos”.

Argumenta que
“
não restam quaisquer sombras de dúvidas que o prazo para conclusão do processo guerreado já se extrapolou em muito tempo, desrespeitando a legislação, o próprio
edital, além de princípios insculpidos na Carta Maio”.

Sustenta que

“
p
ara haver a suspensão dos direitos estabelecidos no art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, deveria ser aprovada uma outra Lei Complementar
Estadual suspendendo os efeitos”.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que o ente público agravado conclua o processo de
“
P
romoção por
S
eleção”
, prescrito no Edital 034/2019,
“no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período uma única vez”
, com arbitramento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais em caso de descumprimento.

No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 605461, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID n° 700569, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial no ID n° 999928, favorável à manutenção da decisão agravada.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento esposado na decisão liminar de ID n° 605461, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal,
razão pela qual passo a expô-lo

perante este Órgão Colegiado.

D
a narrativa processual extrai-se que o agravante ajuizou demanda na origem
(Ação Civil Pública nº
0008218-48.2020.8.08.0024
)
relatando que é o único e legítimo representante da categoria de servidores do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo (agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância penitenciária).

Em 27.12.2019 a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, lançou o Edital nº 034/2019 para “Promoção por Seleção, ciclo 2019”, contendo em seu Anexo I a relação de servidores aptos a serem promovidos.

O aludido edital prevê
o
prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso administrativo em face da lista constante no Anexo I, que se encerrou em 13.01.2020.
Além disso, também dispõe que a
Comissão Permanente de Promoção por Seleção
tem o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, para se manifestar sobre os eventuais recursos interpostos.

Prossegue afirmando que o prazo para citada Comissão
apresentar resposta
aos recursos
terminou no final de fevereiro e desde então não
houve
mais manifestação, violando direitos constitucionais de seus representados.

O julgador primevo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes argumentos:

(...) É fato notório que vivenciamos um momento ímpar e de extrema delicadeza na história da humanidade, já que a saúde de um sem número de pessoas se encontra em risco, tendo em vista a avassaladora proliferação da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus.

Diante desse cenário, o Poder Público (a níveis nacional, estadual e municipal) tem tomado diversas medidas com o propósito de evitar a propagação da doença, dentre as quais o isolamento social.

A ideia é que, ficando as pessoas em suas casas, o contato entre elas seja reduzido e, consequentemente, a transmissão da COVID-19 não avance.

Nesse contexto, vários decretos estaduais foram publicados com o propósito de evitar a aglomeração de pessoas, inclusive de servidores vinculados à Administração Pública (Decreto nº 4.601-R, de 18/03/2020; Decreto nº 4.629-R, de 15/04/2020)

Com a redução do número de servidores trabalhando de maneira normal, foram editados decretos determinando a suspensão do curso de prazos em processos administrativos (Decreto nº 4.607-R, de 22/03/2020; Decreto nº 4.635-R, de 17/04/2020; Decreto nº 4.644-R, de 30/04/2020).

Assim, a primeira vista, parece-me que a Administração Pública deixou de analisar os recursos interpostos contra o Anexo I do Edital nº 034/2019, no prazo estabelecido no instrumento regulatório, em virtude dos desdobramentos da pandemia, e não por omissão, desídia ou relapso.

Em meu sentir, não há como negar que a vida de todos nós foi fortemente afetada pela pandemia, não tendo sido diferente em relação à Administração Pública, cujo quadro funcional é composto por inúmeras pessoas que se enquadram no grupo de risco.

Assim, penso que o bom senso e a razoabilidade tornam justificável a suspensão de prazos na tramitação de processos administrativos (o que, inclusive, aconteceu com o Poder Judiciário), recomendando-se, por ora, parcimônia da parte dos substituídos pelo SINDASPES, ao menos até que as atividades administrativas voltem a ser desempenhadas próximas à normalidade.

Logo, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado, penso que o pedido concessivo de tutela provisória deve ser indeferido.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de

tutela provisória
.
(...)

S
abe-se que desde o final do ano de 2019, o mundo passou a sofrer os efeitos de uma pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). No Brasil, a disseminação do vírus começou no final de fevereiro com a confirmação do primeiro caso no país no dia 26 do aludido mês, conforme informações do Ministério da Saúde
1
.

A
partir de então, o Estado do Espírito Santo, por meio de diversos decretos
2
tem adotado medidas no combate da pandemia, dentre elas o isolamento social que culminou inclusive na implementação de "
home office
" para seus servidores como forma de conter o contágio,
bem como a
suspensão de prazos de processos administrativos,
conforme os decretos a seguir:

D
ecreto 4607-R, de 22 de março de 2020:

Art. 2º Ficam suspensos o curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o acesso aos autos de processos físicos.

D
ecreto 4635-R, de 17 de abril de 2020:

Art. 3º Fica prorrogada até o dia 30 de abril de 2020 a suspensão do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo, bem como o acesso aos autos de processos físicos, estabelecida no art. 2º do Decreto nº 4.607-R, de 22 de março de 2020.

D
ecreto 4644-R, de 30 de abril de 2020:

Fica prorrogada até o dia 30 de maio de 2020 a suspensão do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo, bem como o acesso aos autos de processos físicos, estabelecida no art. 2º do Decreto nº 4.607-R, de 22 de março de 2020, e prorrogada pelo Decreto nº 4.635-R, de 17 de abril de 2020.

D
ecreto 4659-R, de 30 de maio de 2020:

Art. 1º Fica prorrogada até o dia 30 de junho de 2020 a suspensão do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo, bem como o acesso aos autos de processos físicos, estabelecida no art. 2º do Decreto nº 4.607-R, de 22 de março de 2020, e prorrogada pelos Decreto nº 4.635-R, de 17 de abril de 2020, e nº 4.644-R, de 30 de abril de 2020.

Decreto n° 4683-R, de 30 de junho de 2020:
Art. 1º Fica prorrogada até o dia 31 de julho de 2020 a suspensão do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo, bem como o acesso aos autos de processos físicos, estabelecida no art. 2º do Decreto nº 4.607-R, de 22 de março de 2020, e prorrogada pelos Decretos nº 4.635-R, de 17 de abril de 2020, nº 4.644-R, de 30 de abril de 2020 e nº 4.659-R, de 30 de maio de 2020.

D
ecreto
Nº 4721-R,
de
29
de agosto de
2020:
Art. 1º Fica prorrogada até o dia 13 de setembro de 2020 a suspensão do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo, bem como o acesso aos autos de processos físicos, estabelecida no art. 2º do Decreto nº 4.607- R, de 22 de março de 2020, e prorrogada pelos Decretos nº 4.635-R, de 17 de abril de 2020, nº 4.644-R, de 30 de abril de 2020, nº 4.659-R, de 30 de maio de 2020, e nº 4.683-R, de 30 de junho de 2020.

Posteriormente,
houve determinação
de retorno gradativo,

inicialmente com
50% (cinquenta por cento)
dos servidores
em trabalho
presencia
l
3
.

Ainda que o processo de promoção por seleção ocorra de forma online, o
s
decreto
s
estadua
is
estabelece
ram
a suspensão de prazos de todos os processos administrativos, não
havendo distinção entre os que
tramitam por
meio eletrônico ou com autos físicos.

Aliás, é infundada alegação do agravante que o agravado se aproveita da pandemia “
para não imprimir esforços para a conclusão do processo guerreado”,
uma vez que em nosso Estado
até a presente data,
o coronavírus já causou
6.499
(
seis mil quatrocentos e noventa e nove
) óbitos e
331.328
(
trezentos e trinta e um mil trezentos e vinte oito
) infectados
4
.

A
LC Estadual nº 743/2013,
que
dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância penitenciária,
pertencentes ao quadro de carreira de pessoal do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo, prevê em seu artigo 14,
"caput
", que a promoção de tais servidores ocorrerá no mês de julho de para os servidores que completarem o interstício mínimo de 5 (cinco) anos

de efetivo exercício até 30 de junho.
Já o parágrafo único do aludido dispositivo estabelece que a promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com efeitos a partir de 1º de julho.
Veja-se:

LC Estadual nº 743/2013, art. 14:
A promoção ocorrerá no mês de julho para os servidores que completarem o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício até 30 de junho.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 873, de 7 de dezembro de 2017).

Parágrafo único.

A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com efeitos a partir de 1° de julho.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 873, de 7 de dezembro de 2017)

Logo,
os efeitos decorrentes da promoção concedida ao servidor
será
sempre a partir de 1º de julho, mesmo em situações excepcionais de inobservância do prazo previsto no
"caput
" do dispositivo transcrito, como no caso em tela, e por isso, não há o que se falar em suspensão ou violação de direitos constitucionalmente previstos,
a teor das alegações do agravante.

D
epreende-se que a nova redação dada pela LC nº 873/2017 ao parágrafo único do artigo 14 da LC nº 743/2013 objetivou justamente resguardar o direito do servidor que faz "
jus
" a promoção, mas que por algum motivo esta não se concretizou no mês de julho.

A
demais, o Art. 8°, inc. I da LC n° 173/2020,
veda
até 31 de dezembro de 2021,
a concessão, a qualquer título,
de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração de membros do Poder ou de órgão,
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.
Confira-se:

L
C n° 173/2020 – Art. 8°:

Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; (...)

Assim, considerando a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas em lei, fica vedado a concessão de promoção por seleção de agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância penitenciária, pertencentes ao quadro de carreira de pessoal do sistema penitenciário do Estado do Espirito Santo, até 31 de dezembro de 2021.

Por fim, reitero a recomendação dada pelo julgador primevo no sentindo de que os substituídos pelo SINDASPES tenham parcimônia para a conclusão do processo de promoção por seleção, pois estamos diante de uma situação atípica que certamente
influenciou negativamente na vida de todos.

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus

2
. Disponível em: https://coronavirus.es.gov.br/legislacao

3
. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/politica/governo-do-es-determina-que-50-dos-servidores-facam-trabalho-presencial-0720 > acesso em 05.03.2021.

4
. Dados disponíveis em: https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es > acesso em 05.03.2021.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. SERVIDORES DO SISTEMA PENINTENCIÁRI
O

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PANDEMIA DE COVID-19.
ART. 8°, INC. I DA LC 173/2020. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO FINANCEIRO À SERVIDOR PUBLICO ATÉ 31.12.2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o processo de promoção por seleção ocorra de forma online, decretos estaduais estabeleceram a suspensão de prazos de todos os processos administrativos, não havendo distinção entre os que tramitam por meio eletrônico ou com autos físicos.

2. Os efeitos decorrentes da promoção concedida ao servidor será sempre a partir de 1º de julho, conforme previsto no parágrafo único do Art. 14 da LC Estadual nº 743/2013, mesmo em situações excepcionais de inobservância do prazo previsto no "
caput"
do dispositivo transcrito, como no caso em tela, e por isso, não há o que se falar em suspensão ou violação de direitos constitucionalmente previstos.

3. O Art. 8°, inc. I da LC n° 173/2020, veda até 31 de dezembro de 2021, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

4. Considerando a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas em lei, fica vedado a concessão de promoção por seleção de agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância penitenciária pertencentes ao quadro de carreira de pessoal do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo, até 31 de dezembro de 2021.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.